Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714778-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA PAULO SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Erica Paulo Soares tendo por objeto a r. decisão (ID 16567861 - Pág. 67 ou ID 64412717 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0716173-88.2020.8.07.0001. Depreende-se dos autos que após ter se submetido à cirurgia bariátrica, foram prescritos à agravante dois procedimentos reparadores: reconstrução mamária e reconstrução abdominal. A agravante pretende que os dois procedimentos sejam feitos de forma simultânea em única intervenção cirúrgica a fim de minimizar os riscos bem como sua recuperação. Diz a agravante que a agravada liberou o custeio integral do segundo procedimento contudo não autorizou a reconstrução da mama com prótese ou expansor (ID 16567861 - Pág. 65 ou ID 64339271 - Pág. 1). Na ação originária, a agravante apresentou pedido de tutela de urgência para que seja determinado que a empresa agravada autorize a realização de ambos os procedimentos prescritos. O pedido foi indeferido a partir da seguinte fundamentação: "Trata-se de demanda na qual visa a parte autora o cumprimento de obrigação de fazer para compelir a ré a autorizar o procedimento cirúrgico de reconstrução mamária com próteses para inclusão, com indicação de uso de OPME, recomendado por sua equipe médica após a cirurgia bariátrica a qual se submeteu. Destaca que, muito embora a ré tenha autorizado a cirurgia reparadora abdominal, houve recusa na reconstrução mamária ao argumento de ausência de cobertura contratual, por não se encontrar no rol de procedimentos obrigatórios listados pela ANS. É breve relato. DECIDO. (...) Compulsando os autos, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento liminar, por não se tratar de procedimento de urgência e/ou emergência. O relatório médico do ID 64338375 não está datado e não faz menção à urgência, sendo que na Guia de Solicitação de Internação do ID 64339265 consta expressamente que se trata de procedimento "Eletivo", informação reiterada na guia de autorização emitida pela ré no ID 64339271. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, em caso de procedência do pedido, a autora poderá se submeter à cirurgia para reparação mamária e abdominal, tendo em vista que esta última já foi previamente autorizada. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos de tutela" (ID 16567861 - Pág. 67 ou ID 64412717 - Pág. 1). Inconformada, a autora recorre insistindo em seu pedido de realização imediata da cirurgia. Em relação à situação de urgência, afirma ser inconteste o constrangimento a que resta impelida enquanto persistir o quadro descrito que a impede de praticar os atos mais singelos do seu cotidiano. Pugna pela concessão de efeito ativo, com o deferimento da tutela de urgência na demanda e, ao final, pede o provimento do recurso com a reforma definitiva da decisão É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Transcrevo o teor do relatório médico acostado aos autos: "Paciente submetido a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade. Apresentou grande perda ponderal e estabilizou o peso há mais de 6 meses. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista a correção cirúrgica de Lipodistrofia abdominal e mamária. Apresenta também tecido mamário com excesso cutâneo bilateral, associado periodicamente intertrigos (dermatite infecciosa por atrito, às vezes de difícil tratamento) além de provocar prejuízos funcional e dificuldade de realizar exercícios físicos. Há indicação para mamoplastia bilateral visando à redução do volume das mamas associado ao tratamento de excedente dermogorduroso dos prolongamentos torácicos braqueais. Apresenta também lipodistrofias consideráveis em flancos e dorso que ocasionam "dobras" cutâneas e dificultam uso de vestimentas e higienização das áreas (ID 64338375 - Pág. 1 ou ID 16567861 - Pág. 59). Ao final o médico solicita “reconstrução mamária com prótese para inclusão" e "reconstrução mamária com retalhos músculos ou miocutâneo unilateral". Constata-se, portanto, o diagnóstico da agravante apresentando "tecido mamário com excesso cutâneo bilateral" e de "prejuízos funcional e dificuldade de realizar exercícios físicos". Contudo, a prescrição da cirurgia se deu em caráter eletivo, isto é, reconhecidamente sem urgência, logo não haverá prejuízo à parte em aguardar pelo regular trâmite deste agravo de instrumento que tem célere tramitação em relação ao processo de origem. Nessa análise perfunctória da questão, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator